Tribunal: STF
Processo: RMS 22565
Classe: RMS
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-05-05
Data de publicação: 1998-05-05

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
ADMINISTRATIVO. ESTÁGIO. REQUISITOS. PROMOÇÃO. MODIFICAÇÃO NO
REGULAMENTO. OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA.
O Decreto nº 92.675/86, que alterou as disposições do
Decreto nº 86.686/81, estabelecendo novos critérios para a
participação do militar no estágio de adaptação ao oficialato, não
viola direito líquido e certo nem ofende quaisquer princípios
constitucionais, por ter sido editado em obediência ao Estatuto dos
Militares visando o aperfeiçoamento técnico dos especialistas que
integrarão o Quadro de Oficiais da Aeronáutica.
Recurso ordinário não provido.